Tribunal: TJPA
Processo: 0800588-09.2021.8.14.0022
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800588-09.2021.8.14.0022

EMBARGANTE: RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS, JOAO DANIEL FERREIRA PEREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0800588-09.2021.8.14.0022
ORIGEM: Comarca de Igarapé-Miri/PA
EMBARGANTES: João Daniel Ferreira Pereira e Raimundo Cardoso dos Santos
ADVOGADOS: Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja – OAB/PA 19.782 e outros
EMBARGADO: Ministério Público do Estado do Pará
RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ENFRENTAMENTO DAS TESES DE ERRO PROVOCADO POR TERCEIRO E TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por réus condenados por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) contra acórdão que manteve, por unanimidade, a sentença condenatória.

Alegação de omissão quanto ao enfrentamento das teses de erro determinado por terceiro (CP, art. 20, §2º) e de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise das teses defensivas invocadas e se há elementos para concessão de efeitos infringentes ou prequestionamento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses de erro provocado por terceiro e tráfico privilegiado, rejeitando-as com base no conjunto probatório e nas circunstâncias do caso concreto, como a elevada quantidade de droga apreendida e a forma de ocultação.

A alegada omissão não se sustenta, pois os fundamentos adotados foram claros e suficientes para afastar a tese de exclusão de culpabilidade e de diminuição de pena.

A reiteração das alegações já analisadas configura pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio dos embargos de declaração

A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a motivação clara, coerente e compatível com o conjunto fático-probatório.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição (CPP, art. 619).

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 619;

Constituição Federal, art. 93, IX;

Código Penal, art. 20, §2º;

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184.295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/05/2024;

STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905.858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18/06/2024;

TJPA, EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006, Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 12/05/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0800588-09.2021.8.14.0022
ORIGEM: Comarca de Igarapé-Miri/PA
EMBARGANTES: João Daniel Ferreira Pereira e Raimundo Cardoso dos Santos
ADVOGADOS: Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja – OAB/PA 19.782 e outros
EMBARGADO: Ministério Público do Estado do Pará
RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
João Daniel Ferreira Pereira
e
Raimundo Cardoso dos Santos
contra o Acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelos ora embargantes, mantendo, integralmente, a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Nas razões dos aclaratórios, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de
omissões no acórdão
, quanto ao enfrentamento das teses defensivas de:

Erro determinado por terceiro
, nos termos do art. 20, §2º, do Código Penal;

Aplicação da minorante do tráfico privilegiado
, prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Ainda, pleiteiam que o julgamento das matérias indicadas seja
explicitamente enfrentado para fins de prequestionamento
, invocando as Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF, argumentando não haver caráter protelatório no manejo do presente recurso.

A
Procuradoria de Justiça
, instada a se manifestar, opinou pela
rejeição dos embargos
, afirmando que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as teses defensivas e que o recurso possui nítido caráter infringente.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, não merecem acolhimento.

Os aclaratórios interpostos pelos embargantes se limitam a reiterar teses já analisadas no acórdão recorrido, o qual
enfrentou de forma expressa, fundamentada e coerente
todas as alegações deduzidas na apelação criminal, notadamente no que se refere ao
suposto erro determinado por terceiro
e à
possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06)
.

Conforme consignado no voto condutor do acórdão embargado,
as teses defensivas foram devidamente refutadas
, com base em elementos objetivos extraídos do conjunto probatório, os quais evidenciaram a ciência dos embargantes quanto à natureza da carga transportada e o grau de organização envolvido na empreitada criminosa. Assim, o juízo condenatório foi mantido com base em análise exauriente da prova técnica e testemunhal.

Quanto à alegação de
omissão
no enfrentamento do art. 20, §2º, do Código Penal, não procede. A tese de erro provocado por terceiro foi expressamente rejeitada, com fundamento na
inexistência de prova concreta quanto à identidade ou atuação dessa suposta terceira pessoa
, além da
inverossimilhança e contradições
nos próprios depoimentos dos acusados, circunstâncias que afastam o acolhimento da excludente de ilicitude pretendida.

No tocante à
incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado
, igualmente o acórdão embargado
fundamentou de forma clara a sua inaplicabilidade
, à luz da grande quantidade de droga apreendida (quase uma tonelada), da forma sofisticada de ocultação e do contexto que revela dedicação à atividade criminosa, em consonância com a jurisprudência do STJ e com a Súmula n.º 23 deste Egrégio Tribunal.

É assente que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
, tampouco constituem meio hábil para nova reapreciação das teses rejeitadas com base em juízo de valor motivado. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, a rejeição se impõe.

A propósito, cito o seguinte precedente deste Tribunal:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME.
1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para absolvê-lo da imputação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e se há possibilidade de concessão de efeitos modificativos à decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.

O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas na apelação, fundamentando a decisão de forma clara e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
4.

A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a motivação do acórdão permita compreender as razões da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.

Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado.
2.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada de modo suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18/06/2024
(TJPA – EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006 – Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025).

Dessa forma, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, e estando o acórdão devidamente fundamentado nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe-se a
rejeição dos embargos declaratórios
.

Posto isso, conheço e
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Desembargadora Eva
do Amaral
Coelho
Relatora

Belém, 03/12/2025